Tribunal: TJSP
Processo: 1002136-70.2016.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RÉS QUE NÃO PODEM POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE TERCEIRO E O OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não podem as rés, em reconvenção, pleitear, em nome próprio, direito alheio, muito menos incluir no polo ativo terceiro

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM". RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RÉS QUE NÃO PODEM POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE TERCEIRO E O OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não podem as rés, em reconvenção, pleitear, em nome próprio, direito alheio, muito menos incluir no polo ativo terceiro completamente estranho à lide.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006752
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002136-70.2016.8.26.0299, da Comarca de Jandira, em que são apelantes MARIA
EDUARDA RABELO COSTA DE BARROS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
EMMANUELE RABELO COSTA DE BARROS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelada JOSINEIDE BATISTA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002136-70.2016.8.26.0299
2
Apelação Cível no 1002136-70.2016.8.26.0299
Apelantes: Maria Eduarda Rabelo Costa de Barros e Emmanuele Rabelo Costa de
Barros
Apelado: Josineide Batista de Lima
Interessado: JOSE COSTA DE BARROS
Comarca: Jandira
V. 0808
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E
DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”.
RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. RÉS QUE
NÃO PODEM POSTULAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO
ALHEIO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE TERCEIRO

E O OBJETO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Não podem as rés, em reconvenção, pleitear, em nome próprio,
direito alheio, muito menos incluir no polo ativo terceiro
completamente estranho à lide.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão (pág. 214) por meio
da qual a MMa. Juíza da 1a Vara da Comarca de Jandira, em ação de
reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, julgou extinta a
reconvenção, sem resolução do mérito, uma vez que Érica não é parte neste feito,
não tendo legitimidade para tanto.
Apelam as rés Maria Eduarda e Emmanuele, alegando, em síntese,
que, como os fatos narrados na presente ação também envolvem a sua genitora
Erica, foi requerida a sua inclusão no polo ativo da reconvenção, bem como a dos
outros filhos do de cujus, Ewellyn, Emilly e Emmanuel, no polo passivo. Afirmam
que a reconvenção pode trazer terceiros estranhos ao processo, compondo
litisconsórcio na demanda reconvencional, causando ampliação subjetiva do
processo.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões apresentadas (págs. 232/242).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002136-70.2016.8.26.0299
3
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento
do recurso (págs. 249/251).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, concedo o benefício da gratuidade de justiça
pleiteado pelas apelantes em contestação. A alegação de insuficiência deduzida por
elas, além de ser favorecida pela presunção de veracidade (artigo 98, §3o, do CPC),
é corroborada pelo fato de elas serem menores de idade e perceberem apenas o
benefício por morte do pai.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a reconvenção está regulada no artigo 343 do Código
de Processo, segundo o qual:
Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para
manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o
fundamento da defesa.
§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu
advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. (...)
Dessa leitura extrai-se que o réu pode propor reconvenção para
manifestar pretensão própria, desde que o seu objeto seja conexo ao objeto da ação
ou ao fundamento da defesa.
Ademais, por ter a reconvenção natureza jurídica de ação, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002136-70.2016.8.26.0299
4
condições da ação relacionadas ao interesse de agir e à legitimidade de parte
reconvinte e reconvinda deverão estar presentes. Nesse ponto, não é demais lembrar
que a legitimidade ad causam é entendida como relação de pertinência entre o
conflito levado a juízo e os sujeitos que demandarão, e especificamente na ação
reconvencional, há uma inversão dos polos entre autor e réu.
No caso em análise, as apelantes apresentaram reconvenção para
que fosse reconhecida a união estável entre o de cujus e sua genitora Érica. Ocorre
que, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1305767/MG, de Relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, como o que se
busca na união estável é a declaração de uma sociedade afetiva de fato, que trará
inúmeros efeitos de ordens pessoal e patrimonial, elas não possuem legitimidade
ativa para pleitear, em nome de sua mãe, o reconhecimento do relacionamento,
muito menos em reconvenção. Entender de maneira contrária seria permitir que elas
litigassem por direito alheio e por via inadequada.
Érica seria, portanto, a única pessoa a ter legitimidade para pleitear,
em seu próprio nome, o reconhecimento da sua união com o falecido José. Todavia,
ela não é parte neste processo e nem poderia ser, já que não guarda qualquer relação
com a pretensão inicial ajuizada pela apelada em face do de cujus, de tal modo que
não pode se servir da reconvenção para o seu pleito.
Assim, não há fundamento legal para admitir o ingresso de Érica na
presente ação, para que, em reconvenção, pudesse postular o reconhecimento da sua
união estável com o de cujus.
Como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça:
“Ora, Érica não é parte no processo e, portanto, não tem legitimidade
para apresentar reconvenção. Acaso almeje ver reconhecido o seu direito
como companheira, deverá, a me ver, valer-se de ação judicial nova, em
face das herdeiras do de cujus, e não de reconvenção. Aliás, o objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002136-70.2016.8.26.0299
5
presente ação restringe-se à verificação da existência de união estável de
Josineide com José Costa. Não se faz pertinente e tampouco prudente a
ampliação deste objeto para envolver o reconhecimento de outro
relacionamento amoroso que ele tenha mantido” (págs. 249/251).
Em caso semelhante, assim decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos morais decorrentes de
agressão física perpetrada por um dos corréus nas dependências do
condomínio onde moram os litigantes Comprovado o dano moral
suportado Existente o dever de Indenizar Sentença que julgou
parcialmente procedente a ação, condenando os réus ao pagamento de R$
8.000,00 e deixou de acolher a reconvenção, por ilegitimidade passiva da
autora/reconvinda. Reconvenção extinta na mesma sentença, sem
apreciação do mérito. Apelo dos reconvintes/réus Preliminar de vício
da sentença, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado
da lide Invocação de excludente de ilicitude, no mérito Descabimento

Preliminares
afastadas,
reconhecimento
da
conclusão
da
ilegitimidade passiva da parte reconvinda, porquanto o próprio
reconvinte alude ter sido agredido por terceiros estranhos a lide
Inconformismo que não encontra respaldo Preliminar que prejudica
análise do mérito
Sentença mantida e sucumbência majorada

RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível
1059075-85.2016.8.26.0100; Relator (a): Clara Maria Araújo Xavier;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34a
Vara Cível; Data do Julgamento: 20/01/2014; Data de Registro:
15/10/2019 destaques meus)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Como não foram fixados honorários advocatícios em primeiro grau,
deixo de aplicar a majoração prevista no artigo 85, §11o, do CPC.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora